Tribunal: TJDFT
Processo: 0707259-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXONERAÇÃO OU REDUÇÃO. INDEVIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Agravo de instrumento em que se discute eventual possibilidade de exoneração da obrigação alimentar, diante de entabulamento de escritura pública, na qual a parte renuncia o direito de obter alimentos após o término da união estável. Subsidiariamente, analise da possibilidade de redução da obrigação alimentar.
2. O STJ firmou orientação no sentido “Tendo as partes vivido em união estável por dez anos, estabelecendo no início do relacionamento, por escritura pública, a dispensa à assistência material mútua, a superveniência de moléstia grave na constância do relacionamento, reduzindo a capacidade laboral e comprometendo, ainda que temporariamente, a situação financeira da companheira, autoriza a fixação de alimentos após a dissolução da união. (REsp 1178233/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 09/12/2014).
3. No caso concreto, não obstante a escritura pública firmada pelos litigantes, denota-se que os alimentos provisórios devem ser fixados em prol da agravada, em virtude de haver notícia nos autos que durante o relacionamento das partes a alimentante deixou de exercer atividade laborativa, embora seja fisioterapeuta.
4. A fixação dos alimentos decorre da análise do binômio necessidade-possibilidade e, ainda, da proporcionalidade (arts. 1694 e 1695 do Código Civil).
5. No presente caso, não se denota, em sede de cognição superficial, que a obrigação de prestar alimentos deve ser diminuída.
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.